Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-32.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-32.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE LOPES SANTANA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
TASSIA SOUZA OLIVEIRA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, LEONARDO ANDRADE LORDELO BRANDAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, RAIMUNDO LUIZ FALCAO BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. SUPRESSÃO DE QUADRO SUPLEMENTAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LUZINETE LOPES SANTANA OLIVEIRA e pelo MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ contra sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço à autora, bem como o pagamento das parcelas retroativas desde o ajuizamento da ação, com atualização monetária e juros conforme o RE 870.947/SE e a EC nº 113/2021. A sentença também condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação do Estatuto do Magistério do Município de Jiquiriçá, por meio da LC nº 013/2018, ao extinguir o quadro suplementar e criar a rubrica “Manutenção – Salário Nominal”, suprimiu indevidamente direitos da servidora autora; (ii) estabelecer se há direito à manutenção do adicional por tempo de serviço, com base na legislação municipal vigente, após a revogação do art. 78 da Lei nº 010/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do “quadro suplementar” e a instituição da rubrica “Manutenção – Salário Nominal”, pela LC nº 013/2018, não implicam violação aos direitos da autora, pois as alterações legislativas observaram os parâmetros legais e constitucionais, especialmente quanto à inexistência de imposição de reajuste automático de vantagens e gratificações pelo piso nacional do magistério, conforme fixado no Tema 911/STJ.

O art. 13 da LC nº 013/2018 revogou o art. 78 da Lei nº 010/2010, que previa o adicional por tempo de serviço, sem, contudo, vedar expressamente o pagamento da referida verba, motivo pelo qual deve prevalecer a regra geral prevista no art. 67 da Lei Municipal nº 01/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), aplicável de forma subsidiária à categoria dos professores.

A aplicação do Estatuto Geral dos Servidores para garantir o adicional por tempo de serviço, diante da omissão da legislação específica do magistério, não afronta o princípio da isonomia, tampouco as Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF, considerando a ausência de criação judicial de vantagem pecuniária e a observância do princípio da especialidade normativa.

Embora mantida a condenação do Município ao pagamento do adicional por tempo de serviço, a sentença deve ser parcialmente reformada de ofício, no ponto em que impôs o pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 86, III, “a”, da Lei Estadual nº 3.956/81, aplicável aos municípios baianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos. Sentença parcialmente reformada de ofício para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento: A extinção do quadro suplementar e a criação da rubrica “Manutenção – Salário Nominal” pela LC nº 013/2018 não violam direitos dos professores municipais, à luz do Tema 911 do STJ.

A revogação do art. 78 da Lei nº 010/2010 não impede a incidência do art. 67 da Lei Municipal nº 01/97, que garante adicional por tempo de serviço aos servidores municipais.

A concessão do adicional por tempo de serviço com base em norma geral vigente não caracteriza criação de vantagem vedada pelas Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF.

Os municípios baianos são isentos do pagamento de custas processuais, conforme art. 86, III, “a”, da Lei Estadual nº 3.956/81.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.035, § 5º; EC nº 113/2021; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual/BA nº 3.956/81, art. 86, III, “a”; Lei Municipal nº 01/1997, art. 67; LC Municipal nº 013/2018, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 911, REsp 1.426.303/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017; STF, Súmulas nº 339 e Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis Simultâneas
de n.º
8000190-32.2019.8.05.0263
da comarca de
Ubaíra
, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s
LUZINETE LOPES SANTANA OLIVEIRA

e
MUNICIPIO DE JIQUIRICA
,
reciprocamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A AMBOS
RECURSO
S
, e
o fazem nos termos
do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA